Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731502-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: SOSTENES JULIANO DA SILVA D E S P A C H O Recebo como agravo interno os embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA. Intime-se o embargante para complementar as razões recursais e, após, o embargado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator